Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744289-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GIRLANE MARIA FERREIRA FLORINDO RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA TERCEIRA EMPRESA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dupla apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato, julgou improcedente o pedido formulado contra o banco réu (Banco Itaú Consignado S.A.), primeiro requerido, diante da validade do contrato de mútuo bancário, e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a invalidade da cessão de crédito fraudulenta, impondo a restituição da recomposição do prejuízo da autora pelo segundo e terceiro requeridos (Credbraz Representacao Comercial e Consultoria Eireli e Andrei Andrade Martins – ME). 1.1. No recurso, a autora pede a reforma da sentença visando a procedência do pedido formulado contra o banco requerido, consistente na declaração de nulidade do contrato de empréstimo, além de requerer indenização por danos morais. 1.2. O terceiro requerido, de sua vez, pede a reforma da sentença, afastando-se a sua responsabilidade pela contratação fraudulenta. 2. No caso, a autora argumentou ter sido vítima de negócio jurídico fraudulento, relativo a suposta portabilidade de empréstimo firmada com o segundo e o terceiro requeridos, que atuaram na qualidade de correspondente bancário da instituição financeira ré. 2.1. Assim, pretende a autora a declaração de nulidade de dois contratos, quais sejam: a Cédula de Crédito Bancário, firmada com o banco requerido; assim como da Cessão de Crédito/Débito, formalizada junto ao segundo requerido e intermediado pelo terceiro. 3. A respeito do tema, a portabilidade é uma funcionalidade consistente na transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor (Resolução no 4.292/2013, do Banco Central). 3.1. No caso dos autos, o que se observa é que a autora formalizou novo contrato de empréstimo, por meio do qual foi disponibilizada na sua conta corrente o crédito, sendo o valor, logo em seguida, transferido para a segunda empresa, mentora da fraude. 3.2. Considerando que a transferência do crédito foi realizada pelo próprio mutuário e não pela instituição bancária, a situação não implica em qualquer vício do contrato de mútuo havido com a instituição financeira, negócio jurídico diverso da cessão de crédito fraudulenta formalizada posteriormente com terceiro. 3.3. Dessa forma, ainda que a autora alegue irregularidade no cadastro dos supostos correspondentes bancários requeridos, a dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre a autora e a instituição financeira, consistente no serviço prestado, não apresentou defeitos ou vícios, o que afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária, notadamente por inexistir elemento que demonstre obtenção de vantagem ilícita, tampouco contribuição do banco com a fraude perpetrada por terceiro. 3.4. Precedente: “Restando demonstrado nos autos que a consumidora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com o banco e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu todo o montante para a conta bancária da Credbraz, visando auferir vantagens pecuniárias, bem como ausente qualquer elemento que demonstre a contribuição do banco com a fraude perpetrada pela Credbraz, não se pode estabelecer nexo causal que permita a responsabilização da instituição financeira”. (07067905220218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 14/8/2023). 4. Noutro giro, as circunstâncias do negócio jurídico prometido em favor da autora evidenciaram atuação fraudulenta por parte do segundo e terceiro requeridos, notadamente pela obtenção de vantagem financeira ao induzir a autora, participar e facilitar a liberação e contratação de falsa portabilidade de empréstimo. 4.1. Portanto, não prospera a alegação de suposta ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade do terceiro requerido, devendo ser mantida a sentença que impôs, ao segundo e terceiro réus, a restituição, de forma solidária, da recomposição do prejuízo causado à autora, uma vez que atuaram de forma conjunta. 5. Do dano moral - devido. 5.1. Na hipótese, uma vez reconhecida a contratação de falsa portabilidade de empréstimo, pois o negócio jurídico formalizado foi evidentemente defeituoso e, em razão disso, a autora teve o nome incluído em rol de maus pagadores, conforme demonstrado nos autos, a situação reclama a respectiva indenização por danos morais. 5.2. Outrossim, “O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar”. (07416316720178070016, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, PJe: 07/06/2018.) 5.3. Atento às circunstâncias do caso em análise, cuja conduta dos requeridos permitiu a formalização de contrato mediante fraude, o que implicou na inscrição indevida de seu nome em cadastros de devedores, impõe-se fixação da compensação por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor suficiente que melhor atente as balizas e parâmetros adotados pela jurisprudência. 6. Da redistribuição do ônus da sucumbência. 6.1. Na hipótese, o pedido formulado em face da instituição financeira ré, visando a declaração de nulidade do contrato de mútuo, foi julgado improcedente, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do banco, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 94.221,52, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ônus sucumbencial mantido nesta sede. 6.2. De outro lado, os pedidos formulados em desfavor dos demais requeridos, consistente na declaração de nulidade da Cessão de Crédito/Débito e na condenação do segundo e terceiro requeridos a restituir o valor do crédito recebido, julgados procedentes pela sentença, foram acrescidos pela procedência, nesta sede recursal, do pedido de indenização por danos morais. 6.3. Portanto, logrando êxito a autora em relação ao pedido de indenização por danos morais nesta sede recursal, em decorrência da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, todos os pedidos formulados em desfavor do segundo e terceiro requeridos foram providos, os quais devem responder pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7. Recurso do terceiro requerido improvido. 7.1. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 7o, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 2o, 4o e 19, todos da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, e 145, 148, 166, 171, 177 e 927, todos do Código Civil, bem como aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, asseverando que o negócio jurídico somente teria ocorrido fraudulentamente porque a instituição financeira não teria cumprido com seu dever de vigilância previsto na lei consumerista e na Resolução no 3.954/2011 do BACEN, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do Banco Itaú. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJMG. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IDOLINE ALVES, OAB/DF 11.017. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Igualmente não deve ser admitido o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 7o, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor e 145, 148, 166, 171, 177 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o que se observa do contexto comprobatório, é que a autor firmou novo contrato de empréstimo, por meio do qual foi disponibilizado na sua conta corrente o montante R$ 81.326,33, sendo o valor, logo em seguida, transferido para o segundo réu. Além disso, é de se destacar que a transferência foi realizada pelo próprio mutuário e não pela instituição bancária credora, situação que não implica em qualquer vício no contrato de mútuo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, a autora recebeu o montante contratado em sua conta corrente. Dessa forma, ainda que a autora alegue irregularidade no cadastro dos supostos correspondentes bancários requeridos, não há elementos nem a informação da participação do banco réu na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta corrente da autora, que, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para a segunda empresa requerida. Nesse quadro, conforme entendeu a sentença recorrida, na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre a autora e a instituição financeira, concernente ao serviço de crédito prestado, inexiste defeito ou vício na contratação do mútuo, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 927, § único do Código Civil, notadamente por inexistir elemento que demonstre obtenção de vantagem ilícita ou contribuição do banco com a fraude perpetrada por terceiro (ID 54181238 - Pág. 14). Assim, não há se falar em responsabilidade solidária da instituição financeira, ao conceder o crédito em favor da autora, com a irregularidade apontada pela autora na avença firmada com empresa terceira que prometeu falsa portabilidade de empréstimo bancário, constituindo, outrossim, fortuito externo o negócio jurídico tido por fraudulento. Portanto, ainda que alegue eventual irregularidade na atuação das correspondentes bancárias, correta a sentença que afastou a nulidade do contrato de mútuo regularmente firmado com o banco requerido (Banco Itaú) (ID 54181238 - Pág. 16/17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na suposta afronta aos artigos 1o, 2o, 4o e 19, todos da Resolução no 3.954/2011 do BACEN e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, uma vez que jurisprudência daquele Sodalício firmou o entendimento de que “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IDOLINE ALVES, OAB/DF 11.017. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024